Tribunal: TCU
Processo: 006.144/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação de despesas no âmbito de convênio destinado à realização do evento intitulado "9o Forró Massa".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli - ME contra o Acórdão 1830/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 2953/2015-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.